Tribunal: TJDFT
Processo: 0743655-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0743655-74.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ANTONIO SANTANA RANGEL APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Desentranhe-se a petição de ID 60067253, porque referente a outro processo e juntada por equívoco. Após, remetam-se os autos ao Ministério Público para apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação. Em seguida, à Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 10 de junho de 2024. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator